Tribunal: TJMT
Processo: 0008658-63.2007.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008658-63.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (APELANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (APELADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA COSTA MOURA - CPF: 110.183.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR GUILHERME DA COSTA GARCIA; NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR HUMBERTO MELO BOSAIPO; REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELOS RECORRIDOS JOSÉ QUIRINO PEREIRA E JOEL QUIRINO PEREIRA; E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. PARTICIPAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO E PARTICULARES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS PARTICULARES. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIMENTO AO RECURSO DO AGENTE PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, referente a esquema de desvio de verbas da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso, entre 2000 e 2002, por meio de pagamentos à empresa fictícia A.L.C. da Silva – Serviços, sem a correspondente contraprestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) avaliar a suficiência do conjunto probatório, incluindo colaboração premiada, para demonstrar o dolo específico do agente político na autorização dos pagamentos fraudulentos;

(
ii
) analisar a responsabilidade dos particulares (contadores) que constituíram a empresa de fachada, e se sua conduta se enquadra em ato de improbidade administrativa;

(
iii
) verificar a ocorrência de prescrição, tanto a originária quanto a intercorrente, à luz das alterações da Lei n. 14.230/2021 e do Tema n. 1.199 do STF;

(
iv
) aferir a proporcionalidade das sanções aplicadas ao agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/1992, exige a comprovação de dolo, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema n. 1.199 da repercussão geral. No caso, o dolo do agente político

foi evidenciado pela autorização de pagamentos vultosos e contínuos a uma empresa recém-criada e sem capacidade operacional, com base em colaboração premiada corroborada por robusta prova documental.

4. A colaboração premiada, homologada judicialmente, é meio de prova idôneo quando corroborada por outros elementos de convicção, como documentos oficiais, cheques e a própria inexistência fática da empresa contratada, não havendo que se falar em prova isolada.

5. Os contadores que participam ativamente da criação de pessoa jurídica fictícia, com o propósito de viabilizar o desvio de recursos públicos, atuam com dolo e concorrem para o ato de improbidade, devendo ser responsabilizados nos termos da Lei n. 8.429/1992. Sua contribuição foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, emprestando aparência de legalidade à fraude.

6. Não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 2007, dentro do prazo quinquenal vigente à época, e o novo regime prescricional da Lei n. 14.230/2021, incluindo a prescrição intercorrente, não retroage para atingir processos em curso, conforme tese fixada pelo STF no Tema n. 1.199.

7. As sanções de ressarcimento integral do dano, multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o
Poder Público mostram-se proporcionais à gravidade da conduta, à extensão do dano e ao elevado grau de reprovabilidade do ato, que instrumentalizou o cargo público para corromper a finalidade pública.

IV. DISPOSTIVO E TESE.

8. Recurso do agente público desprovido. Recurso do Ministério Público provido para condenar os contadores particulares.

9. Tese de julgamento: “1. A autorização consciente e reiterada de pagamentos por agente público a empresa de fachada, sem lastro em contraprestação de serviços, configura ato de improbidade administrativa por
dano
ao erário (art. 10 da LIA), sendo o dolo específico evidenciado pelo conjunto probatório, incluindo colaboração premiada corroborada por provas documentais. 2. A conduta de particulares que, na qualidade de contadores, constituem e mantêm empresa fictícia para viabilizar esquema de desvio de verbas públicas, caracteriza participação dolosa em ato de improbidade administrativa, ensejando a aplicação das sanções legais. 3. O regime prescricional da Lei n. 14.230/2021 não se aplica retroativamente aos processos ajuizados antes de sua vigência, conforme decidido pelo STF no Tema n. 1.199 da repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.429/1992,
arts
. 10, 12, II, 17-B e 23; Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199); STJ, Súmula 634; TJMT, N.U 0019180-81.2009.8.11.0041; TJMT, N.U 0003712-82.2006.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis
contra
sentença do
J
uízo da
Vara Especializada de Ações
Coletivas,
que julgo
u
parcialmente procedentes os pedidos nos autos da
Ação Civil de Ressarcimento de Danos Causados ao Erário c
/
c Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa n. 0008658-63.2007.8.11.0041
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 2868415
91
).

A
ação teve origem no Inquérito Civil n. 000328-002/2004, que apurou esquema de desvio de recursos da Assembleia Legislativa, entre 2000 e 2002, mediante emissão de cheques nominais à empresa fictícia A.L.C. da Silva – Serviços, criada exclusivamente para viabilizar pagamentos fraudulentos. Participaram do esquema deputados estaduais, servidores e particulares,

entre
eles
contadores

responsáveis pela constituição de pessoas jurídicas de fachada.

A instrução processual foi marcada pela celebração de acordo de colaboração premiada por José Geraldo Riva,
que forneceu informações
detalhadas sobre o funcionamento do esquema e a participação de cada envolvido
(
Id. 286841408 – fls. 40 a 53 e Id. 59599716).

O Juízo
homologou a desistência da ação em relação aos requeridos Nivaldo e Luiz Eugênio
,
em razão de seus falecimentos (Id. 286841371 – fl. 26 e Id. 286841401 – fls. 49 a 51).

A
sentença reconheceu a ocorrência do desvio de R$ 1.868.587,90
(um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos),
mediante 32 cheques sem lastro em prestação de serviços, e condenou Humberto Melo
Bosaipo
e Guilherme da Costa Garcia pelos atos ímprobos previstos no art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, impondo-lhes ressarcimento solidário (limitado, para Guilherme, a R$ 756.362,00), multa civil equivalente, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.
Paulo Sérgio da Costa Moura foi
condenado ao ressarcimento de R$ 5.000,00
e a
ação foi julgada improcedente quanto a Varney
e
aos irmãos Quirino
.

Humberto
e
Guilherme apelaram
. O
primeiro, argumenta, em síntese, a fragilidade das provas, pois não há provas adicionais que confirmem a delação premiada; a ausência de dolo ou culpa grave; inexistência de demonstração de efetivo prejuízo ao erário e desproporcionalidade das sanções (Id. 286841600). O segundo

argui nulidade por ausência de intimação do advogado constituído e, no mérito, a

generalidade da imputação e a falta de individualização da conduta (Id. 286841612).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu pontualmente os fundamentos dos recursos

(Id. 286841622

O M
inistério Público recorreu, sustentando a responsabilidade dolosa dos contadores Joel e José Quirino Pereira
(Id. 286841608).

Nas
contrarrazões, os recorridos
r
efutaram as alegações ministeriais, arguindo prescrição, nulidades e ausência de prova de autoria
(Id. 286841614).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo
desprovimento dos recursos d
os réus e
pelo
provimento do recurso ministerial
, ao reconhecer a responsabilidade
dos
contadores
pela
criação e utilização de empresas fictícias empregadas no esquema
fraudulento
(Id. 290606374).

Du
rante o trâmite recursal, Guilherme celebrou Acordo de Não Persecução Cível, nos termos do art. 17-B da Lei n. 8.429/1992
.
O compromissário obrigou-se ao pagamento total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo R$ 500.000,00
para
reparação do dano e R$ 100.000,00 a título de multa civil, parcelados em 120 prestações mensais de R$ 5.000,00, com correção pelo IPCA-E. Ademais, comprometeu-se a não exercer a capacidade eleitoral ativa e passiva e a não contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, por 8 (oito) anos, oferecendo como garantia real o imóvel rural denominado “Fazenda Tamanduá – Parte C”, matrícula n. 7314 do CRI de Santo Antônio de Leverger/MT (Id. 310932855 e Id. 310932860).

A PGJ
se
manifestou pela homologação do Acordo e pela extinção do feito em relação ao compromissário (Id. 315341874).

A homologação judicial do ajuste foi deferida, reconhecendo-lhe a validade e eficácia, com fundamento no art. 17-B da Lei n. 8.429/1992. Em consequência, o feito foi extinto, com resolução do mérito, em relação ao compromissário, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC. Houve determinação de envio de cópias ao Juízo de origem para fiscalização do cumprimento das obrigações e a expedição dos ofícios cabíveis (Id. 320637893)

Restaram, portanto, pendentes de julgamento os recursos de Humberto e do Ministério, que serão analisados a seguir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De
proêmio,
registro que
a sentença
invectivada
observou as a
lterações
introduzidas pela
Lei n. 14.230/2021

e manteve
conformidade com Tema 11
9
9 da Repercussão Geral (ARE 843989/PR),
quanto à
exigência de comprovação do
e
lemento subjetivo
-
dolo
-
para

a
configuração
do
s
ato
s
de improbidade
administrativa
previstos nos artigos 9o, 10 11
,
da
Lei n. 8.429/1992
(Lei de Improbidade Administrativa).

RECURSO DE HUMBERTO MELO BOSAIPO

O re
curso não merece provimento.

Sobre a conduta geral de desvio de recursos e prejuízo ao erário, o caput do a
rt. 10

da Lei 8.429/1992, estabelece como ato de improbidade qualquer ação ou omissão dolosa que resulte perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação
de bens ou valores públicos.

Os fatos apurados demonstraram a
existência de
um esquema
de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, operacionalizado mediante a criação e utilização de empresas
de existência meramente formal para viabilizar
pagamentos
fraudulentos.

A
narrativa é de que os deputados estaduais José
e
Humberto
(recorrente),
atuando respectivamente como Presidente e 1o Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, ocupavam posições que lhes permitiam autorizar e viabilizar os pagamentos fraudulentos.

O conjunto probatório
é
r
obusto e convergente,
abrangendo a
colaboração premiada
–

amplamente
corroborada por
elementos autônomos
e anteriores a ela
,

tais como
documentos oficiais, cheques
nominais
emitidos
à empresa A.L.C da Silva Serviços
(
identificados por meio de quebra no s
igilo bancário da conta corrente n. 86.100-6,
mantida na a
gência
S
etor
P
úblico do Banco do Brasil
em nome da
Assembleia Legislativa
)

–
além

de
de
poimentos
testemunhais e relatórios de
auditoria

técnica
elaborados pelo
Tribunal de Contas do Estado

(Id.
286841483 a Id. 286841525).

A
empresa A.L.C. da Silva - Serviços, principal instrumento do esquema
foi c
onstituída em
24.03.2000 com
irregularidades evidentes que
demonstravam sua natureza fictícia
:
o suposto proprietário (
Aeceo
Luiz Cavalcante da Silva
)
,
não foi localizado
e não constava como eleitor cadastrado
, o
RG
constante do c
ontrato social pertencia a terceiro
,
testificando
falsificação documental. O endereço
indicado abrigava outro
estabelecimento desde 1996
, e não havia registro de a
lvará de funcionamento,
notas fiscais, tributos ou empregados
(Id. 286841033 – fls. 51 a 102
)
.

A
brevidade do lapso entre a
constituição da empresa
(2
4
.03.2000)
e o
recebimento do primeiro
pagamento
(04.04.2000), por meio do cheque n. 003611 – apenas dez dias
–
evidencia que
sua
criação
atendeu a uma finalidade
previamente delineada no
esquema
.

No p
eríodo investigado, foram emitidos 34 cheques
nominais em favor da r
eferida empresa,

totalizando
R$ 1.868.587,90
(um milhão, oitocentos e sessenta oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos),
sem
qualquer
comprovação de
prestação de serviços ou fornecimento de produtos
,

caracterizando evidente prejuízo ao erário
(Id. 286841040 – fls. 1a 2)
.

Quanto
à
valoração
da
delação premiada, ad
oto as
razões de decidir
da
sentença
, que a considerou como elemento válido, por estar corroborada por provas independentes:

Consta dos autos também, que os recursos desviados da Assembleia Legislativa, posteriormente, retornavam para ALMT, visando atender o esquema narrado pelo colaborador José Geraldo Riva, em sua colaboração premiada, bem como
ratificada em depoimento prestado em juízo, no Id. 112450092.

Sua condição de colaborador premiado, do qual efetivamente participou do esquema de desvio de recursos públicos, mediante contratação de empresas inexistentes, ainda que venha de pessoa cujo comportamento anterior seja ética e socialmente reprovável, não retira o valor dos depoimentos prestados em relação aos pagamentos efetuados por meio de cheques sem a devida contraprestação, considerando que em relação a este fato existem outros elementos de prova que encontram harmonia com o depoimento do colaborador premiado, evidenciando sua ocorrência

(Id. 286841591).

Efetivamente, a
colabora
ção de J
osé Geraldo Riva

trouxe
informações
minuciosas
sobre
o
funcionamento do esquema e a participação de cada envolvido.
De modo específico, apontou
Humberto como um dos mentores intelectuais do esquema
e agente ativo na
autorização dos pagamentos fraudulentos
.

A
condição de
d
eputado
e
stadual e Presidente da Assembleia Legislativa
,
ocupada por Humberto à época dos fatos
, conferia-lhe
poder decisório sobre as finanças d
a Casa
e
pleno c
onhecimento
dos trâmites
administrativos,
torna
n
do
inequívoca sua participação n
a fraude e sua omissão deliberada diante de evidências incontornáveis de irregularidade
.

O dolo específico restou
claramente configurado.

A improbidade não se confunde com a simples ilegalidade ou inaptidão técnica, mas demanda desonestidade, má-fé e efetivo propósito de auferir vantagem patrimonial indevida ou danos ao erário.

H
umberto não apenas tinha consciência da ilicitude
, como
agiu com
intenção
deliberada
de a
lcançar o resultado lesivo
, arquitetando e sustentando, de forma continuada, a engrenagem que desviava recursos públicos por meio de empresas fictícias.
Tanto é assim que
,
em seu depoimento judicial, José Geraldo Riva esclareceu a iniciativa do
ora
recorrente
na execução do esquema fraudulento, nos seguintes termos:

“
O Deputado
Bosaipo

disse que tinha uma situação que ele poderia arrumar, porque, mesmo com dinheiro, era difícil pagar a conta, porque não tinha as pessoas certas para você sacar, as empresas para você mandar o dinheiro nem
pra
fazer a propina para pagar essas empresas, e não tinha como nem empenhar uma conta dessas. Então, o que aconteceu: o Deputado
Bosaipo
fala que tinha uns contadores que eles tinham condições, tinham um grupo de empresas que eles se dispunham a atender esses interesses
”

(
sic
)
(Id. 286841552)

O dolo
necessário à configuração da improbidade de administrativa
decorre da lógica do sistema montado: empresa recém-criada, ausência de notas fiscais, cheques nominais emitidos em série e ausência absoluta de fiscalização. A continuidade dos pagamentos por mais de dois
anos, sem qualquer medida corretiva, revela participação ativa e consciente.
Sua conduta não é de gestor descuidado, mas de
agente
que instrumentalizou o cargo para corromper a finalidade pública, transformando a estrutura da Assembleia em mecanismo de desvio.

A reiteração de práticas semelhantes em outros feitos

reforça a coerência do entendimento adotado. Este Tribunal já reconheceu, em casos análogos, a configuração do dolo específico e a validade da colaboração premiada quando corroborada por provas
autônomas
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DESVIO DE VERBAS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. DOLO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS GESTORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO VÁLIDA DA PROVA EMPRESTADA E DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

6. A colaboração premiada de um dos réus, homologada judicialmente e corroborada por outros elementos de prova, reforça a narrativa da conduta dolosa.

[...]

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos não providos.

Tese de julgamento: "1. É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo. 2. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.

3. É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus”.

[...]

(N.U 0019180-81.2009.8.11.0041, M
aria Aparecida Fago,
Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)
.

Esses precedentes

demonstram que a improbidade administrativa se revela não apenas na violação da norma, mas no desvio ético-funcional do agente público, incompatível com o regime republicano.

A alegação de desproporcionalidade das sanções não procede.

A
s
penali
dades
imposta
s
-
ressarcimento integral
e solidário ao erário
(R$ 1.868.587,90),

multa civil
de igual valor, suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos e proibição de
contratar com o Poder Público ou
receber benefícios fiscais ou creditícios
no mesmo período
-
previstas no art. 12, II, da Lei n
.
8.429/92
– mostram-se adequadas e justas, não havendo que se falar em excesso ou desproporcionalidade.

Conforme a lei de regência, as sanções devem
observar
proporcionalidade
com a
gravidade do fato
(art. 12, caput).
No caso,
a conduta, inserida em contexto de corrupção institucionalizada e de expressivos danos ao
erário
, revela elevada reprovabilidade.
A sanção,
portanto, assume caráter reparatório e pedagógico, além de simbólico, enquanto expressão de repúdio estatal à
s práticas ímprobas e
reafirmação
do
dever constitucional de probidade (art. 37, caput, CF)
.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público insurge-se contra a absolvição de Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira
, ao
argumento de que, na condição de contadores, ambos foram peças-chave na engrenagem fraudulenta, sendo responsáveis pela constituição e manutenção da empresa de fachada A.L.C. da Silva -
Serviços, utilizada
como principal instrumento para o desvio de recursos da Assembleia Legislativa.

Antes de prosseguir na análise recursal, cumpre apreciar a prejudicial de
prescrição
suscitada nas contrarrazões
.

Os fatos que originam a presente ação de improbidade administrativa remontam aos anos de 2000 a 2002.

A ação foi ajuizada em 14.05.2007, sob a égide da redação original do art. 23 da Lei n. 8.429/1992, que fixava o prazo prescricional de cinco anos, contados do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função, regra extensível aos particulares beneficiados. Nesse sentido:
"Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. (Súmula 634/STJ)”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.162.469/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)

Como a ação foi ajuizada em 2007, não há que se falar em prescrição originária.

Com a superveniência da Lei n. 14.230/2021, passou a vigorar prazo único de oito anos e instituiu-se a prescrição intercorrente de quatro anos (art. 23, caput e § 8o). Contudo, ao apreciar o Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989/PR), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o novo regime prescricional não retroage para extinguir pretensões tempestivamente ajuizadas, aplicando-se apenas aos fatos e processos posteriores à sua entrada em vigor.

No caso, embora transcorridos
mais de
quinze anos entre o ajuizamento (2007) e a sentença (2024), não se observa nem se alegou paralisação processual imputável ao autor por período superior a quatro anos.

Rejeito
, portanto, a prejudicial de mérito, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal vigente à época e tramitou sem paralisação apta a configurar a prescrição intercorrente.

Sem solução de continuidade ao acima exposto,
observo que
as
provas dos autos, incluindo o inquérito civil, a colaboração premiada de José
e os
documentos fiscais e bancários, demonstram que a empresa A.L.C. da Silva - Serviços foi criada com o único propósito de lesar o erário. Conforme já detalhado, a empresa não possuía existência real, sendo constituída com dados falsos e sem qualquer capacidade operacional.

A
defesa dos contadores alega que não há provas de sua participação
.
Argumenta, ainda, a fragilidade da delação premiada e a ausência de perícia grafotécnica nos documentos.

Contudo, a tese defensiva não se sustenta.

A colaboração premiada
,
corroborada pelos demais elementos de prova, detalha a participação dos irmãos Quirino no esquema
:

“As empresas foram 9 constituídas dentro do escritório do
Dondo
, os responsáveis por isso foi o Joel e o José acompanhados pelo Nivaldo Araújo, que eram pessoas de confiança do
Bosaipo
, já antigas no esquema.
[...]
Mas o certo é que
pra
liquidar essa conta nós já tínhamos a solução das empresas [...]”
Id. 286841428 – fl. 99
).

“o Deputado
Bosaipo
fala que tinha uns contadores que eles tinham condições, tinham um grupo de empresas que eles se dispunham a atender esses interesses”
(Id. 286841552)

A defesa tenta desqualificar a delação, mas não apresenta qualquer elemento que a infirme. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a colaboração premiada, quando em harmonia com as demais provas dos autos, é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Não impressiona a admissão dos i
rmãos Quirino
no
quadro societário d
o escritório
Ômega Contabilidade
(
18.0
4
.2001 e 12.03.2002
) a
pós a constituição da empresa a
A.L.C. da Silva
–
Serviços
(26.09.2000)
. Isso porque,
conquanto tentem descolar-se da cronologia documental, o
contrato social consign
a
a constituição d
a sociedade por cotas
em
05.05.2000
(Id. 286841584)
e
suas
declarações prestadas no Inquérito Civil

estão
a
desmerecer
a
referida
circunstância
temporal
, a saber:

J
oel
“que pode até ter participado da abertura da
s
empresas referidas na Carta Precatória, contudo, não se lembra, já que foram abertas muitas empresas através do escritório ômega Contabilidade;
que o escritório ficou aberto de seis para sete anos”
(Id. 286841034 – fl. 51).

J
osé:

“que o declarante e o seu irmão Joel Quirino Pereira eram proprietários do escritório
Omega
Contabilidade em Várzea Grande - MT; que não se lembra se as empresas referidas na carta precatória foram abertas no seu escritório, visto que o escritório era grande e tinha muito movimento, contudo, salvo engano, se lembra do nome “
Eson
Perin’;
que o escritório funcionou por um período de sete anos, ou seja, de 1.995 até 2.002”
(Id. 286841034).

As declarações prestadas por ambos revelam inequívoco vínculo anterior com o núcleo contábil responsável pela criação das empresas fictícias, no âmbito do escritório Ômega Contabilidade, que serviu de plataforma técnica para a operacionalização das fraudes.

Ademais, a alegação de que os documentos não foram por eles confeccionados ou assinados não os exime de responsabilidade. Na condição de contadores, tinham o dever de zelar pela regularidade dos atos que praticavam. Ao chancelarem a criação de uma empresa de fachada, contribuíram decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa.

Os
documentos apreendidos, especialmente o arquivo intitulado “Relatório AL”, revelam
q
ue os apelados não apenas criaram as empresas, mas também tinham ciência de sua utilização para licitações junto à ALMT, constando, inclusive, relação das firmas, datas de emissão de cheques e respectivos valores. A anotação de que “falta abrir mais cinco empresas” reforça o caráter continuado e planejado da conduta, afastando qualquer hipótese de atuação meramente formal ou desprovida de dolo.

A ausência de perícia grafotécnica, neste contexto, é irrelevante, pois a responsabilidade dos contadores não decorre da falsificação de assinaturas, mas da participação consciente na criação de uma pessoa jurídica fictícia para fins ilícitos.

A colaboração premiada de José
,
por sua vez, não se apresenta isolada ou desamparada de lastro probatório, encontrando respaldo nas
informações constantes dos registros comerciais e fiscais, nos extratos bancários e nas confissões colhidas em sede de inquérito civil.

A alegada presença de documentos em sala de uso exclusivo de terceiro, conjugada a alegação que os documentos e equipamentos foram apreendidos sem identificação precisa do local, sala ou origem,
não afasta a regularidade da
apreensão
nem a
autenticidade
dos elementos produzidos, pois todos os dados relevantes ao processo foram extraídos, preservados e submetidos ao crivo do contraditório.

A coesão entre esses elementos
-
testemunhal, documental e circunstancial
-
afasta a tese de imputação genérica ou de responsabilidade meramente reflexa, evidenciando o domínio técnico e funcional dos apelados e sua efetiva participação na constituição e manutenção da pessoa jurídica de fachada utilizada no desvio de verbas públicas.

O dolo dos irmãos Quirino resta, portanto, devidamente comprovado. Não se trata de mera culpa ou negligência, mas de participação consciente e voluntária em um esquema de corrupção. A conduta dos contadores se amolda perfeitamente ao tipo do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, pois concorreram para a lesão ao erário.

Assim, restando comprovado o dolo específico e a contribuição relevante dos apelados para a consecução do ato ímprobo, impõe-se a reforma da sentença absolutória, com
o

reconhecimento da responsabilidade dos irmãos Quirino
,
na qualidade de
partícipes da fraude contábil
que deu suporte
à constituição da empresa
A.L.C. da Silva – Serviços
, instrumento central do desvio de verbas da Assembleia Legislativa.

Este Tribunal, em precedentes formados a partir de fatos correlatos, já reconheceu a responsabilidade dos ora apelados pela constituição e operacionalização de pessoas jurídicas de fachada, utilizadas como instrumentos de fraude e desvio de numerário público, circunstância que reforça a coerência do juízo condenatório ora proposto
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS POR MEIO DE EMPRESAS FICTÍCIAS. UTILIZAÇÃO DE COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS E PARTICULARES COM DOLO COMPROVADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

[...]

6. Quanto aos contadores envolvidos, ficou demonstrado que participaram ativamente da constituição formal de empresas de fachada, emprestando legalidade aparente ao esquema fraudulento, caracterizando-se o dolo exigido para responsabilização.

[...]

2. A constituição de pessoas jurídicas de fachada, por particulares com conhecimento técnico que possibilite a burla
a controles estatais, configura conduta dolosa e enseja responsabilização por improbidade.

[...]

(N.U 0003712-82.2006.8.11.0041,
Márcio Vidal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Passo à
dosimetria das sanções.

Considerando a gravidade da conduta e o montante do prejuízo causado ao erário, fixo as seguintes sanções, nos termos do art. 12, II, da Lei 8.429/92:
a)
Ressarcimento integral do dano, de forma solidária
,
no valor de R$ 1.868.587,90 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), a ser corrigido monetariamente; b) Multa civil no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um; c) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; d) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto por Guilherme da Costa Garcia; NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Humberto Melo
Bosaipo
; REJEITOa prejudicial de prescrição arguida pelos recorridos José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira;e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, em parte,
julgando procedente o pedido, em relação a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, a fim de reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa, condenando-os àspenalidades de: ressarcimento integral do dano, de forma solidária, no valor de R$ 1.868.587,90 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos); pagamento de multa civil no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025